Tribunal: TJES
Processo: 5006527-49.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006527-49.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
RECORRIDO: ELIANA PERPETUA CURVELO DE SOUSA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ELIANA PERPETUA CURVELO DE SOUSA NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
DO RECURSO INTERPOSTO POR QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores e indenização por danos morais, em que a parte autora alega que mesmo após quitados os boletos das mensalidades do plano de saúde, teve procedimentos (exames) negados, pelo que tomou conhecimento de que em junho/2022 o plano havia sido suspenso, tendo, contudo, expedido a ré o boleto da prestação de serviço em julho/2022, que a autora quitou. Requer a restituição em dobro dos valores pagos de junho e julho de R$ 4.802,23 (quatro mil oitocentos e dois reais e vinte e três centavos), além da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado, a requerida Qualicorp, ora recorrente, sustenta em síntese, que a mensalidade vencida em 1º de maio/2022 só foi paga em 01º de junho/2022, vindo a sofrer a suspensão em 07/06/2022. Ademais, com a falta de pagamento da conta vencida em 01º de junho/2022, o plano foi novamente suspenso em 20 de junho/2022, data que a requerente fez o pagamento desta mensalidade, e aduz que no dia 21 de junho/2022 o plano foi novamente reativado, e por conseguinte, a requerente solicitou o cancelamento em 13 de julho/2022.

A segunda requerida, Bradesco Saúde, limita-se a afastar sua responsabilidade, sob a alegação de que a responsável pela administração e cobrança das mensalidades é a corré (Qualicorp), tendo obtido a informação por parte desta que o plano encontrava-se cancelado desde 01 de junho de 2022.

Em sede de

sentença (ID 7272331) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para:

a) Quanto a restituição de valores, condenar as rés a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 3.853,56 (três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), na forma simples, devendo ser corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir de cada desembolso (R$ 1.240,56 em 20/06/2022 e R$ 2.613,00 em 30/06/2022) e juros de 1% ao mês desde a citação;

b)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, condenar as rés a pagarem, solidariamente, ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1ª ao mês, ambos a partir da data desta sentença.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 7272335),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DO RECURSO INTERPOSTO POR ELIANA PERPETUA CURVELO DE SOUSA

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada. O Recurso é cabível, contudo intempestivo e deserto. Explico.

Constata-se nos autos certidão de Recurso Inominado Intempestivo (ID 7272340).

De início, importa mencionar que a Lei nº 9.099/95 que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais prevê prazo de 10 dias para interposição de recurso inominado, conforme previsto no art. 42 da mencionada lei.

É imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Nesse sentido, o prazo de interposição de recurso é de dez dias úteis a contar do recebimento da intimação. Consta nos autos que foi determinada intimação eletrônica da recorrente conforme ID 7272333, em 05/10/2023, porém o recurso da autora apenas foi apresentado no dia 27/10/2023 (ID 7272338).

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje e do Enunciado 7º do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

ENUNCIADO Nº 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Verifico nas razões recursais apresentadas que a autora não requereu assistência judiciária gratuita, tampouco recolheu o preparo no prazo legal.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95:

“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DO RECURSO INTERPOSTO POR QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A

3. VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento parcialmente diverso.

Inicialmente, assiste razão à parte recorrente ao alegar a inaplicabilidade do art.13 da Lei n. 9.656/98, na medida em que, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o impedimento à rescisão unilateral e imotivada de contratos não se aplica aos planos coletivos, tendo incidência, portanto, apenas nos tipos individuais e familiares (
REsp 1.346.495
).

Ainda que inaplicável, o STJ entende que o cancelamento imotivado do contrato coletivo só pode ocorrer após a vigência mínima de 12 meses e
mediante a prévia notificação dos usuários, com antecedência mínima de 60 dias
(
REsp 1.698.571
).

Isto posto, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
que não foram cumpridas as exigências para a regular rescisão unilateral do contrato, na medida em que não houve prévia notificação, bem como não foi cumprido o prazo mínimo exigido:

“Na hipótese vertente, a
parte requerida não demonstrou ter realizado regular notificação
nos termos da norma acima mencionada, sendo abusiva a cláusula contratual que determina a suspensão ou o cancelamento do contrato sem o cumprimento da referida exigência legal.

Ademais, além da falta de comprovação de que a ré procedeu com a notificação prévia da suspensão/cancelamento do plano para a consumidora,
não restou demonstrado que o atraso da requerente era superior a 60 (sessenta) dias dentro dos últimos 12 meses de vigência do contrato.”
(trecho da sentença de ID 7272331) (grifo nosso)

Embora a recorrente alegue ter cumprido a exigência de notificação prévia, entendo que a captura de tela juntada às razões recursais (p. 06 do ID 7272335) não supre de maneira adequada à exigência, seja porque não possui qualquer comprovação de envio e recebimento; ou data do envio.

Ademais, a referida captura diz respeito apenas à informação de vencimento da mensalidade referente à 01/06/2022, porém, conforme esclarecido na sentença, ocorreu nova suspensão em 20/06/2022, em razão da mensalidade vencida em 01/06/2022, e o plano foi reativado somente com reclamação realizada no Procon, sem que a recorrente tenha demonstrado que procedeu com nova notificação.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por QUALICORP e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por ELIANA PERPETUA CURVELO DE SOUSA, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)